Tribunal: TJSP
Processo: 1000405-64.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM. Infração à legislação de regência do ICMS. Aproveitamento indevido de créditos de ICMS. Pretensão à redução do importe da multa punitiva. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido para determinar a mitigação da multa punitiva para o importe correspondente a 100%

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM. Infração à legislação de regência do ICMS. Aproveitamento indevido de créditos de ICMS. Pretensão à redução do importe da multa punitiva. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido para determinar a mitigação da multa punitiva para o importe correspondente a 100% (cem por cento) do valor do imposto devido. Acórdão que manteve tal como lançada a r.sentença de primeiro grau.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Honorários advocatícios de sucumbência fixados de acordo com o determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em acórdão proferido em Recurso Especial.

3. Embargos de declaração rejeitados